Tribunal: STF
Processo: Rcl 89842
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Reclamação ajuizada contra acórdão da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria violado o disposto nas Súmulas 718 e 719 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Na petição inicial, alega-se, em suma:

1. O i. promotor de justiça ofereceu denúncia em face de VAGNER ALVES DAS COSTA, ora Reclamante, e GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS, como incursos no artigo 158, §3º, c.c. o artigo 61, II, “f” (abuso de autoridade) e “g” (abuso de poder inerente a cargo público), ambos do Código Penal. 
2. O processo teve seu curso regular. Superadas as fases processuais, o juízo a quo, julgou parcialmente procedente a ação penal: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para CONDENAR o réu VAGNER ALVES DA COSTA, qualificado nos autos, às penas de 07 anos de reclusão, sob o regime inicial fechado, e a pagar 11 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no parágrafo 3.º do art. 158 do Código Penal” [...].
3. Não se conformando com a sentença do juízo de primeira instância, o Reclamante, apelou, sendo os autos remetidos ao TJSP. 
4. A apelação foi incluída em pauta para julgamento: “Repelida a preliminar, negaram provimento ao recurso.V.U.”
5. Procedimento transitado em julgado. Expedido mandado de prisão. Nobres Julgadores, a condenação não deve prosperar, com relação ao regime de pena. 
6. No presente caso, o regime adequado é o semiaberto. 
7. É rigor a intervenção do STF no presente caso.
8. A condenação imposta ao Reclamante afronta as súmulas 718 e 719 desta Alta Corte.

Ao final, requer a procedência da Reclamação para estabelecer o regime inicial semiaberto. 
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 103-A, caput e §3º, da Constituição Federal: 

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil de 2015: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
§4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

No caso concreto, a ação é incabível.
O instituto constitucional da Reclamação tem por finalidade preservar a competência desta SUPREMA CORTE e assegurar a autoridade de suas decisões. Todavia, a parte autora não indicou paradigma de confronto dotado de efeito vinculante, nem demonstrou a ocorrência de ato caracterizador de usurpação da competência deste STF, requisitos indispensáveis à admissibilidade do instrumento, limitando-se à transcrição de Súmulas destituídas de caráter vinculante. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.
2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43.503-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJE de 02/03/2021)

“Agravo regimental em reclamação. 
2. Ausência de indicação de afronta à decisão dotada de efeito vinculante ou de alegação de usurpação de competência desta Corte.
3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.503-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/03/2015)

Se não bastasse, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, não é cabível a utilização desta ação constitucional para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula n. 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente